Tribunal: TJSP
Processo: 1030593-26.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA POR RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO – CONDOMÍNIO RÉU QUE CONTRATOU A EMPRESA AUTORA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS – EMPRESA AUTORA TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADA DE EMITIR NOTAS FISCAIS – PARTES QUE CONCORDARAM EM RESCINDIR O PRIMEIRO CONTRATO E FIRMAR UM NOVO EM NOME DE OUTRA EMPRESA DO GRUPO ECONÔMICO DA AUTORA – CONDOMÍNIO RÉU QUE, POSTERIORMENTE, TOMOU

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA POR RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO – CONDOMÍNIO RÉU QUE CONTRATOU A EMPRESA AUTORA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS – EMPRESA AUTORA TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADA DE EMITIR NOTAS FISCAIS – PARTES QUE CONCORDARAM EM RESCINDIR O PRIMEIRO CONTRATO E FIRMAR UM NOVO EM NOME DE OUTRA EMPRESA DO GRUPO ECONÔMICO DA AUTORA – CONDOMÍNIO RÉU QUE, POSTERIORMENTE, TOMOU CIÊNCIA DE QUE A IMPOSSIBILIDADE DA EMPRESA AUTORA DE EMITIR NOTAS FISCAIS DECORRIA DE DÍVIDAS E INDISPONIBILIDADE DE BENS DERIVADAS DE AÇÕES JUDICIAIS – CONDOMÍNIO REQUERIDO QUE FIRMOU O DISTRATO E SE NEGOU A ASSINAR NOVO CONTRATO – ATUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE DE CONTRATAR (ART. 170 E SEGUINTES DA CF) – RECEIO LEGÍTIMO QUANTO À POSSIBILIDADE DE SER AFETADO POR EVENTUAIS CONSEQUÊNCIAS JUDICIAIS TOMADAS CONTRA A EMPRESA AUTORA, COMO FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL – R. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.